Tribunal: TJDFT
Processo: 0747291-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Consumo pessoal. Privilégio.
1 - Para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabida a absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se há provas do tráfico de drogas - réu flagrado negociando drogas em local conhecido como ponto de tráfico e usuários abordados confirmaram a traficância, além de terem sido encontradas porções de droga dispensadas pelo réu durante fuga.
3 - Embora o réu registre uma condenação definitiva, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
4 - Apelação provida em parte.